Tribunal: STJ
Processo: 0006460-61.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887673 - RJ (2025/0096671-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: HAROLDO ASTUTO JUNIOR
ADVOGADOS
: KARINA GOLDBERG BRITTO - SP196284
GABRIEL RIBEIRO PRUDENTE - DF054004
FELIPE DENNUCCI LOUREIRO - RJ190283
EDSON BOSSONARO JÚNIOR - SP473090
FERNANDA FRISCH ROZES DAWIDOWITSCH - RJ248607
BERNARD RANZEIRO CAL - RJ201836
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA SANTA ÚRSULA
ADVOGADA
: EDYVANA TATAGIBA MEDINA - RJ081067
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA51825484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:41:26
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 684d4a6f-a191-4e1f-8c26-b5adfc3bc200

III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
29 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51825484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:41:26
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 684d4a6f-a191-4e1f-8c26-b5adfc3bc200

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887673 - RJ (2025/0096671-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: HAROLDO ASTUTO JUNIOR
ADVOGADOS
: KARINA GOLDBERG BRITTO - SP196284
FELIPE DENNUCCI LOUREIRO - RJ190283
EDSON BOSSONARO JÚNIOR - SP473090
FERNANDA FRISCH ROZES DAWIDOWITSCH - RJ248607
BERNARD RANZEIRO CAL - RJ201836
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA SANTA ÚRSULA
ADVOGADA
: EDYVANA TATAGIBA MEDINA - RJ081067
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284
/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA50887305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:35:53
Código de Controle do Documento: 3d05b2ce-7d90-4e78-96a9-ae815bd2cd0c

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 276-293) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 270-272).
Em suas razões, a parte reitera a tese de negativa de prestação
jurisdicional, destacando que, "para além de não fundamentar-se adequadamente, a r.
DECISÃO AGRAVADA não levou em conta que a ação monitória de origem se
encontra fundamentada, primordialmente, em um Instrumento de Confissão de Dívida
COM NOVAÇÃO, que substituiu a obrigação originária, na forma do art. 360, I, do
" (fl. 284).
Código Civil, estabelecendo uma obrigação de cunho eminentemente civil
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 284/STF, argumentando que a
insurgência não se restringe à discussão da competência com base, de forma isolada,
no art. 360 do CC. Defende que a novação, reconhecida como incontroversa, extinguiu
a relação jurídica originária e deu origem a obrigação civil superveniente, o que atrairia
a competência da Justiça Comum (fls. 286-287).
Alega não ser caso de incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, por entender
que "os fatos são incontroversos, cabendo à instância excepcional apenas verificar se,
à luz desses fatos, a sua conclusão jurídica viola ou não os dispositivos legais
" (fl. 287).
suscitados ou diverge do entendimento do STJ em caso similar
Arremata que, "ao contrário do que compreendeu o v. acórdão de fls. 170
/172, a causa de pedir e os pedidos formulados nesta lide não se relacionam com o
vínculo empregatício estabelecido no CONTRATO DE TRABALHO. A pretensão do
AGRAVANTE está lastreada tão somente no INSTRUMENTO DE NOVAÇÃO, no qual
a AGRAVADA reconheceu a dívida sub judice e as partes concordaram em proceder a
sua novação, na forma dos arts. 360 e seguintes do Código Civil, estabelecendo
" (fl. 291).
obrigação de cunho eminentemente civil
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 300).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 270-272):
Documento eletrônico VDA50887305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:35:53
Código de Controle do Documento: 3d05b2ce-7d90-4e78-96a9-ae815bd2cd0c

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da inexistência de violação de lei
federal e da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ (fls. 215-222).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 123):
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO PELA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EXERCÍCIO DO CARGO DE
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FINANÇAS JUNTO À
AGRAVADA. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE VISLUMBROU
INDÍCIOS DE RELAÇÃO DE TRABALHO, MOTIVO PELO QUAL
DECLINOU DE SUA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA DO
TRABALHO. UMA VEZ QUE HÁ VÍNCULO EMPREGATÍCIO, E
REQUER O AUTOR AS VERBAS DEVIDAS PELO EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO EXERCIDA JUNTO À PARTE RÉ, RESTA DEMONSTRADA
A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO AO JULGAMENTO
DA PRESENTE DEMANDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 169-171).
Nas razões do recurso especial (fls. 186-202), interposto com fundamento no
art. 105, III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes
dispositivos legais:
a) arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, por
negativa de prestação jurisdicional, destacando que "o v. acórdão de fls. 170
/172 deixou de se sobre questão de vital importância para o desfecho do
caso, qual seja, o fato de que a ação monitória de origem se encontra
fundamentada, primordialmente, em um Instrumento de Confissão de Dívida
COM NOVAÇÃO, que substituiu a obrigação originária, na forma do art. 360,
I, do Código Civil, estabelecendo uma obrigação de cunho eminentemente
civil" (fls. 194-195) e
b) art. 360, I, do CC, sustentando que "a causa de pedir e os pedidos
formulados nesta lide não se relacionam com o vínculo empregatício
estabelecido no CONTRATO DE TRABALHO. A pretensão do
RECORRENTE está lastreada tão somente no INSTRUMENTO DE
NOVAÇÃO, no qual a RECORRIDA reconheceu a dívida sub judice e as
partes concordaram em proceder a sua novação, na forma dos arts. 360 e
seguintes do Código Civil, estabelecendo obrigação de cunho
eminentemente civil" (fl. 198).
No agravo (fls. 226-246), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 250).
É o relatório.
Decido.
Na origem, trata-se de uma ação monitória proposta por Haroldo Astuto
Junior contra a Associação Universitária Santa Úrsula, na qual o autor requer
o pagamento de valores constantes em um contrato de prestação de
serviços. A decisão do Juízo da 45a Vara Cível da Comarca da Capital, ao
analisar os autos, identificou indícios de vínculo empregatício entre as
partes, conforme contrato de trabalho apresentado, e declinou da
competência para a Justiça do Trabalho, fundamentando que a demanda
deveria ser julgada à luz da legislação trabalhista (fl. 124).
O agravante, Haroldo Astuto Junior, interpôs agravo de instrumento
alegando que desempenha duas funções distintas junto à Associação: uma
como prestador de serviços autônomo no cargo de Superintendente de
Controle e Finanças, e outra como professor celetista. Ele argumenta que a
Documento eletrônico VDA50887305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:35:53
Código de Controle do Documento: 3d05b2ce-7d90-4e78-96a9-ae815bd2cd0c

remuneração cobrada nos autos de origem refere-se apenas aos serviços
autônomos prestados como Superintendente, e não às verbas laborais do
contrato de trabalho, que seriam de competência da Justiça do Trabalho (fl.
125).
O acórdão recorrido, proferido pela Nona Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, decidiu por unanimidade
conhecer o agravo de instrumento e negar-lhe provimento, julgando
prejudicado o agravo interno. O Tribunal entendeu que há um claro vínculo
empregatício entre as partes, não apenas pelo contrato de trabalho como
professor, mas também pelo cargo de Superintendente de Controle e
Finanças, evidenciando a competência da Justiça do Trabalho para julgar a
demanda (fls. 126-127).
Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
A insurgência recursal quanto à incompetência da Justiça Trabalhista não
pode ser sustentada apenas com base no art. 360 do CC, o qual não regula
a matéria. Incidente, portanto, a Súmula n. 284/STF por deficiência na
fundamentação recursal.
Ainda que assim não fosse, modificar o entendimento do acórdão impugnado
e reconhecer que os valores cobrados derivam estritamente de relação de
natureza civil e não trabalhista, demandaria a reavaliação das cláusulas
contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
inviável em recurso especial, haja vista o teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

Na origem, Haroldo Astuto Junior ajuizou ação monitória contra a
Associação Universitária Santa Úrsula, pleiteando valores de contrato de prestação de
serviços. O Juízo de 1o grau declinou da competência para a Justiça do Trabalho ao
identificar indícios de vínculo empregatício.
No agravo de instrumento, o autor alegou que a cobrança referia-se apenas
a serviços autônomos prestados como Superintendente de Controle e Finanças,
distintos de sua relação celetista como professor. O TJRJ, contudo, manteve a
decisão, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho.
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Ficou assentado que, "do cotejo dos documentos acostados aos autos, tem-
se que há claro vínculo empregatício entre as partes, não apenas pelo contrato de
trabalho como professor, de que não trata a presente demanda, mas também pelo
cargo de superintendente de controle e finanças junto à agravada, que, conforme
documentos às fls. 11/18, extrai-se o salário mensal, a pessoalidade, a subordinação,
" (fl. 126).
dentre os demais requisitos constantes do art. 3° da CLT
Documento eletrônico VDA50887305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:35:53
Código de Controle do Documento: 3d05b2ce-7d90-4e78-96a9-ae815bd2cd0c

Desse modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Além disso, a parte alega violação do art. 360, I, do CC, segundo o qual:
Art. 360. Dá-se a novação:
I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e
substituir a anterior;

Contudo, o dispositivo legal apontado como descumprido não ampara a tese
do recorrente acerca da incompetência da Justiça Trabalhista, apresentando conteúdo
dissociado da pretensão recursal. Dessa forma, está caracterizada a deficiência na
fundamentação recursal, a teor da Súmula n. 284/STF.
Além disso, eventual conclusão desta Corte Superior em sentido contrário
ao das instâncias originárias – que reconheceu a natureza trabalhista do créditos
perseguidos – exigiria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50887305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:35:53
Código de Controle do Documento: 3d05b2ce-7d90-4e78-96a9-ae815bd2cd0c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.887.673 / RJ
Número Registro: 2025/0096671-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00064606120248190000 202524500514 3073850223632 64606120248190000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAROLDO ASTUTO JUNIOR
ADVOGADOS : KARINA GOLDBERG BRITTO - SP196284
GABRIEL RIBEIRO PRUDENTE - DF054004
FELIPE DENNUCCI LOUREIRO - RJ190283
EDSON BOSSONARO JÚNIOR - SP473090
FERNANDA FRISCH ROZES DAWIDOWITSCH - RJ248607
BERNARD RANZEIRO CAL - RJ201836
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA SANTA ÚRSULA
ADVOGADA
: EDYVANA TATAGIBA MEDINA - RJ081067
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAROLDO ASTUTO JUNIOR
ADVOGADOS : KARINA GOLDBERG BRITTO - SP196284
Documento eletrônico VDA51810359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:11:00
Código de Controle do Documento: 75c5b182-97c0-43ba-af9e-85cb43a52b01

GABRIEL RIBEIRO PRUDENTE - DF054004
FELIPE DENNUCCI LOUREIRO - RJ190283
EDSON BOSSONARO JÚNIOR - SP473090
FERNANDA FRISCH ROZES DAWIDOWITSCH - RJ248607
BERNARD RANZEIRO CAL - RJ201836
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA SANTA ÚRSULA
ADVOGADA
: EDYVANA TATAGIBA MEDINA - RJ081067
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51810359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:11:00
Código de Controle do Documento: 75c5b182-97c0-43ba-af9e-85cb43a52b01